Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726316-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEORGE LUCAS DE AQUINO SÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DO CRIME COM O IRMÃO E COM UTILIZAÇÃO DO CARRO DO PAI. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo o réu permanecido preso durante a instrução criminal e estando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, evidenciados pela reiteração delitiva durante o cumprimento de pena restritiva de direitos por delito anterior, deve ser mantida a segregação cautelar. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 4. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, pois torna-se mais reprovável a conduta do agente que afronta a confiança depositada nele pelo Estado. 5. A conduta social se refere ao comportamento do réu na comunidade, não se vinculando ao fato criminoso em si. 4.1. In casu, o fato de o recorrente ter praticado o tráfico de drogas juntamente com seu irmão e utilizando o carro do pai de ambos está relacionado à forma de execução do crime não é fundamento idôneo para valoração negativa do mencionado vetor. 6. A apreensão de cocaína em quantidade significativa justifica a majoração da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. A imposição de pena pecuniária está incluída no preceito secundário do crime de tráfico de drogas, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, em respeito ao princípio da legalidade. Assim, não pode ser excluída com base na alegação de hipossuficiência do réu. 8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que o veículo foi utilizado na prática delituosa, inclusive na modalidade delivery, correto o decreto de perdimento. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo; e b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser redimensionada, tendo em vista que as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime teriam sido valoradas de forma equivocada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgRg no AREsp 2.170.541/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14/12/2022. Na espécie, o recorrente tomou ciência do acórdão no dia 6/6/2023 (expedientes), tendo esse transitado em julgado para a defesa do recorrente em 21/6/2023 (ID 48120915). Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 25/6/2023 (ID 48219798), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 59 do CP, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não poderia seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027